Tribunal: TJDFT
Processo: 0715601-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0715601-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME FELICIANO MARTINS ANDERSEN AGRAVADO: VILI SANTO ANDERSEN, CINIRA ANDERSEN, JANDER CESAR ALBUQUERQUE FARIA, GLEICE CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GUILHERME FELICIANO MARTINS ANDERSEN contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de tutela provisória, formulado no sentido de “que seja oficiado o cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, determinando que averbe à margem da matrícula no 16845, que o imóvel ali registrado, Quadra 05, Conjunto 03, Unidade “G” do Setor de Mansões do Parkway encontra-se "sub-judice", determinando o bloqueio de quaisquer transferências que impliquem em alienação do referido imóvel, bem como quaisquer registros que importem em ônus e encargos à propriedade do mesmo, até final solução da presente demanda”, nos autos de ação nominada de “nulidade de negócio jurídico c/c anulatória de doação inoficiosa” ajuizada pelo ora agravante em desfavor de VILI SANTO ANDERSEN e OUTROS. Nas razões do agravo, o recorrente explica, em resumo, que possui síndrome de down, razão pela qual está interditado; que é filho do primeiro agravado, mas foi abandonado aos cuidados exclusivos da mãe há três anos; que seu genitor, com mais de 80 (oitenta) anos de idade, desde então vem se desfazendo de todo o patrimônio em favor de terceiros, não respeitando a parte legítima de seu filho. Afirma que o primeiro e o segundo agravado doaram uma sala comercial e nua propriedade de imóvel localizado no Park Way para os terceiro e quarto agravados, mesmas pessoas para quem foram vendidos outros imóveis também de propriedade do pai do agravante, totalizando um negócio superior a três milhões de reais. Alega que os primeiros agravados estão efetivamente dilapidando o patrimônio e favorecendo terceiros, sem resguardar a legítima do agravante, razão pela qual entende que estão presentes os requisitos para concessão liminar da medida, diante do prejuízo que o autor pode sofrer. Registra que a medida pleiteada, ao contrário do que entendeu o Juízo, não bloqueia o patrimônio do agravado, mas sim resguarda o direito do agravante, informando a terceiro de boa-fé que o imóvel está em litígio. Defende que a probabilidade do direito está amparada em documentos que comprovam que o primeiro agravado está se desfazendo de seu patrimônio, sem se preocupar com a parte que cabe ao seu filho. Destaca que “não é necessária a análise se a doação é nula, visto que isso demandaria ampla dilação probatória que é inviável em tutela provisória de urgência, por essa razão foi requerida somente a anotação na matrícula do imóvel, não foi requerido o reconhecimento da doação como nula, o agravante somente quer proteger sua herança até o final do processo” e que a medida pleiteada não é irreversível. Pelas mesmas razões, pugna pela concessão da tutela antecipada no presente feito, também diante do risco de os agravados se desfazerem do imóvel e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (id 88696457 dos autos principais n. 0704972-08.2021.8.07.0020). É o relatório. Decido. Num primeiro exame, apesar das alegações do autor/agravante, não vejo demonstrados, nesse juízo de cognição sumária, os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, como bem registrado pelo Juízo a quo, “a pretensão antecipatória implica em minucioso exame das circunstâncias narradas na inicial, dentre as quais se destaca a ocorrência de eventual simulação em relação à compra e venda dos bens descritos na inicial, bem como das doações, fatos que demandam ampla dilação probatória incompatível com a fase na qual se encontra a presente ação. Além disso, não se mostra adequada a medida acautelatória de bloqueio do patrimônio perseguido pelo herdeiro, ora autor, que se sente prejudicado, notadamente quando o genitor ainda é vivo e pretende-se debater patrimônio sucessível, quando não subsistem provas de que as doações e vendas excedem a legítima.” Ademais, verifica-se que o Ministério Público pugnou por nova vista dos autos, após a manifestação dos réus, para analisar com o devido cuidado os pressupostos da tutela de urgência requerida (id 89428568 dos autos n. 0704972-08.2021.8.07.0020), porque, de fato, a questão demanda exame mais aprofundado, inviável em sede de medida liminar. Portanto, nesse juízo de cognição sumária, não obstante todos os fortes argumentos apresentados pelo agravante, não se vislumbra, de pronto, a presença de elementos contundentes a indicar a probabilidade do seu direito. Posto isto, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intimem-se os agravados, nos endereços fornecidos na peça inicial, para apresentarem resposta ao recurso. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator